Tribunal: TJSP
Processo: 2021595-65.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Pleito para afastamento da decisão que recebeu a inicial como liquidação de sentença – Descabimento – Manutenção da decisão que se impõe – Procedimento que não se mostra prejudicial ao exequente – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUSTAS INICIAIS – DIFERIMENTO – Pedido de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Pleito para afastamento da decisão que recebeu a inicial como liquidação de sentença – Descabimento – Manutenção da decisão que se impõe – Procedimento que não se mostra prejudicial ao exequente – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUSTAS INICIAIS – DIFERIMENTO – Pedido de cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Possibilidade de diferimento das custas processuais - Entendimento da 17a Câmara de Direito Privado – Necessidade de que se adeque a decisão agravada para constar recolhimento ao final do processo pela parte vencida.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021595-65.2016.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que são agravantes DINO
LUDOVICO BERNINI, FÁBIO AUGUSTO BERNINI e EDSON BERNINI, é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021595-65.2016.8.26.0000 - Taubaté 2/6
AGRAVANTES: DINO LUDOVICO BERNINI, FÁBIO AUGUSTO BERNINI E
EDSON BERNINI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 115797
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS Pleito para afastamento da
decisão que recebeu a inicial como liquidação de sentença
Descabimento
Manutenção da decisão que se impõe

Procedimento que não se mostra prejudicial ao exequente

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUSTAS INICIAIS

DIFERIMENTO
Pedido de cumprimento de sentença
proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente
a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança

Possibilidade
de
diferimento
das
custas
processuais
-
Entendimento da 17a Câmara de Direito Privado Necessidade de
que se adeque a decisão agravada para constar recolhimento ao
final do processo pela parte vencida.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que reconheceu
que o feito deve prosseguir de acordo com o rito da liquidação de sentença e indeferiu o
pedido de diferimento das custas processuais.

Insurge-se a parte exequente pedindo a reforma da decisão agravada, sob
o argumento de que para apuração do valor devido são necessários simples cálculos
aritméticos, e pede o diferimento das custas.
É O RELATÓRIO.
Não há prejuízo na opção feita pelo juízo de que se empregue,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021595-65.2016.8.26.0000 - Taubaté 3/6
eventualmente, o procedimento da liquidação de sentença previsto no Capítulo IX, do
Código de Processo Civil de 1973 e, justamente por isto, não existe real motivo para
interposição do agravo ora em análise.
Acaso venha a se verificar, ao longo do tramitar da liquidação, que a
apuração do quantum devido pode se dar de forma mais simples, então talvez baste mesmo
a apresentação de cálculo aritmético como pretendido pela agravante, entretanto, havendo
situação diversa e que justifique apuração mais complexa daquele mesmo montante, tal
igualmente estará ensejado.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. NECESSIDADE DE
LIQUIDAÇÃO
DA
SENTENÇA
GENÉRICA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO.
1.- A despeito de suscitada a discussão em Embargos de Declaração, a
controvérsia não foi dirimida pelo Tribunal local sob o enfoque dos
dispositivos processuais indicados violados, ressentindo-se o Recurso
Especial, no ponto, do indispensável prequestionamento (Súmula
211/STJ).
2.- Segundo o entendimento deste Tribunal, é devida a liquidação de
sentença genérica proferida em ação coletiva para individualização do
beneficiário e configuração do objeto.
3.- Inviável o Recurso Especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional, se a divergência não for demonstrada mediante
transcrição de trechos dos acórdãos, mencionando as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, nos moldes exigidos
pelos artigos 541, parágrafo único, do CPC, e 255, § § 1o e 2o do RI/STJ.
4.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp no 381.317-SP,
Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. em 10.06.2014)
Então, como a opção feita pelo MM. Juiz a quo não é de modo algum
restritiva e nem onera as partes envolvidas, ao menos a princípio, não procede o reclamo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021595-65.2016.8.26.0000 - Taubaté 4/6
contido no agravo que não deve ser atendido.
Como tem este Relator decidido, é caso de se conceder o diferimento do
recolhimento das custas iniciais, na forma do art. 5o, caput, da Lei Estadual no
11.608/2003, pois na espécie está envolvido o acesso à Justiça, acesso este que é direito
fundamental, na forma do inc. XXXV, do art. 5o, da Constituição da República.
Nesta conformidade tem entendido esta C. 17a Câmara sobre a matéria,
mostrando-se conveniente e oportuna a transcrição de v. aresto proferido no Agravo de
Instrumento no 2061590-56.2014.8.26.0000, julgado em 10 de outubro de 2014, proferido
em caso análogo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Expurgos
Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado. Prevenção desta C. Câmara
para apreciação dos recursos oriundos do processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que
tramitou perante a 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Adoção do índice
de 42,72% para cálculo da diferença não creditada quando da edição do Plano Verão em
relação às cadernetas com aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989. Após a
dedução do índice efetivamente aplicado à época, o poupador faz jus ao recebimento da
diferença de 20,3609%.
Suspensão do andamento da execução. Determinação com fulcro nos
Recursos Especiais no 1.391.198-RS, e no 1.370.899-SP, e Recurso Extraordinário no
573232. Irrazoabilidade. Feito que deve prosseguir na origem.
Efeitos da sentença e foro da ação. O poupador pode habilitar-se
para o cumprimento da r. sentença, que tem efeito “erga omnes”, no foro de seu domicílio.
Filiação
ao
IDEC/Legitimidade
ativa.
Desnecessidade
de
comprovação de filiação do poupador ao IDEC. Precedentes do STJ e desta Corte.
Custas iniciais. Necessidade de recolhimento. Possibilidade de
diferimento nos termos do artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/2003, que não possui rol
taxativo. Entendimento majoritário desta Câmara.
(...).
Recurso parcialmente provido.
(...)
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em sede de
cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública, ajuizada em 1993 pelo Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face de Nossa Caixa Nosso Banco S/A
(incorporado pelo Banco do Brasil), que tramitou perante a 6a Vara da Fazenda Pública
da Comarca da Capital (no 0403263-60.1993.8.26.0053), por meio da qual foi reconhecido
o direito dos clientes bancários a valores não creditados corretamente em suas cadernetas
de poupança, referente ao Plano Verão, com efeito erga omnes, transitada em julgado em
março de 2011.
A r. decisão passada em julgado na ação principal de conhecimento
condenou o Banco ao pagamento da diferença não creditada às cadernetas de poupança
com aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989, quando da edição do Plano
Verão, adotando o índice de 42,72% (Recurso Especial no 323.191-SP). E, dessa forma,
deduzindo-se o índice efetivamente aplicado à época, o poupador faz jus ao recebimento
da diferença de 20,3609%, observada a fórmula matemática para cálculo de porcentagem.
Antes de adentrar ao mérito do recurso, cumpre timbrar que a
cadeira ora ocupada por este Desembargador nesta 17a Câmara de Direito Privado está
preventa para apreciar todos os recursos vinculados à mencionada Ação Civil Pública,
decorrentes do cumprimento da sentença e respectivas habilitações dos clientes do Nossa
Caixa Nosso Banco S/A, que mantinham saldo em conta poupança nesta instituição
financeira à época da edição do Plano Verão, em janeiro de 1989.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021595-65.2016.8.26.0000 - Taubaté 5/6
As habilitações para o cumprimento da sentença podem ser propostas
no foro do domicílio do poupador e, portanto, estão sendo apreciadas por Magistrados de
1o Grau de praticamente todas as Comarcas desta Corte Bandeirante, a culminar com
diversificadas decisões, ante o entendimento concebido por vários Juízes acerca de
questões processuais atinentes à ação coletiva em referência, o que ora se pacificará, com
vistas a não se eternizar os conflitos.
Nesta toada, esta Câmara adotou a Resolução 549/2011 deste
Tribunal de Justiça, a fim de julgar virtualmente os recursos manejados pelas partes.
Referido julgamento visa conferir celeridade à tramitação recursal, bem como observar o
princípio constitucional da razoável duração do processo, haja vista a quantidade
expressiva de recursos pendentes de apreciação por este Tribunal de Justiça. Tal
julgamento, com maior razão, se faz premente a esta Turma Julgadora, tendo em conta a
prevenção da cadeira hoje ocupada por este Relator, a atrair todos os agravos de
instrumento concernentes à Ação Civil Pública em tela.
Esta Câmara já apreciou milhares de recursos oriundos daquela
Ação Civil Pública, e deverá analisar outros tantos, daí porque, após exaustivamente
sopesar as mais variadas teses ventiladas pelos litigantes (respeitados todos os
entendimentos sustentados em sentido contrário), força convir pela necessidade desta
Câmara consignar seu posicionamento em torno das temáticas que emergem dos variados
agravos de instrumento interpostos.
Esta dinâmica também tem por escopo evitar a perpetuação dos
litígios travados entre os Bancos e os poupadores, tendo em vista que esta ação coletiva
objetiva a tutela de interesses individuais homogêneos, razão pela qual imprescindível a
maior unanimidade possível no julgamento dos inúmeros cumprimentos de sentença.
(...)
Custas iniciais
Em que pese a existência de entendimentos divergentes a respeito da
necessidade de recolhimento de custas iniciais, esta Câmara entende que não existe
isenção em sede de execução individual do julgado.
O recolhimento será feito ao final do cumprimento da sentença, à
razão de 1% sobre o valor do débito, observados os patamares mínimo e máximo,
consoante previsão do artigo 4o, inciso III, e § 6o da Lei 11.608/2003 combinado com
artigo 18 da Lei Federal 7.347/85. Na espécie, revela-se adequado conceder o diferimento
das custas para o fim desta fase processual, nos termos do artigo 5o, da Lei Estadual no
11.608/2003, que não possui rol taxativo, de forma a possibilitar amplo acesso à Justiça.
Consigne-se que este entendimento não é unânime nesta C. Câmara, divergindo neste
tocante o Eminente Desembargador Souza Lopes, por entender que, na hipótese, “não há
causa nova, apenas se executa sentença coletiva e, por ser oriunda de Ação Civil Pública,
inadmissível a cobrança de custas por expressa disposição legal”, conforme voto vencido
proferido
nos
Agravos
de
Instrumento
no
0067686-58.2013.8.26.0000
e
0156576-07.2012.8.26.0000, ficando o Ilustre Julgador, data venia, vencido em todos os
processos em que esta questão é discutida.
Dessa forma, em sede de cumprimento da sentença proferida na Ação
Civil Pública em referência, correto o recolhimento de custas, que fica diferido para o
final da execução, cabendo, então, ao vencido no cumprimento de sentença arcar com esse
pagamento.
(...)”.
Por ser assim, considerando o posicionamento constante do v. Acórdão
em referência é possível o recolhimento ao final da fase de cumprimento de sentença, com
a observação no sentido de constituir encargo da parte vencida.
No ensejo, consigne-se que este entendimento não é unanime nesta
Câmara, divergindo neste tocante o Eminente Desembargador Souza Lopes, por entender
que, na hipótese, “não há causa nova, apenas se executa sentença coletiva e, por ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021595-65.2016.8.26.0000 - Taubaté 6/6
oriunda de Ação Civil Pública, inadmissível a cobrança de custas por expressa disposição
legal”, conforme voto vencido proferido nos Agravos de Instrumento no
0067686-58.2013.8.26.0000 e 0156576-07.2012.8.26.0000, ficando o Ilustre Julgador, data
venia, vencido em todos os processos em que esta questão é discutida.
Nesses termos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para
diferir o recolhimento de custas ao final da execução, a ser realizado pela parte vencida.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator